Tribunal: TJMT
Processo: 1026620-67.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026620-67.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: JORGE WOJCIECHOWSKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de indenização por danos em que o reclamante alega que, em 01/10/2024, um galho de árvore caiu sobre fios de alta tensão no interior do Sítio Estrela Dalva, no município de Sinop/MT, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e impedindo o acesso à propriedade, colocando em risco a segurança dos moradores e trabalhadores e que o serviço somente foi restabelecido em 10/10/2024, o que lhe causou prejuízos materiais no valor de R$4.490,82 (quatro mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) e transtornos que ensejariam reparação por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência da ação com condenação da parte reclamada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide, sendo que a perícia em nada acrescentará a demanda, visto que é de responsabilidade da empresa do restabelecimento da energia no prazo, sendo discutido no caso em destaque a demora no restabelecimento da energia.
4. No entanto, apesar das alegações da reclamada, de caso fortuito, houve morosidade na solução do problema, eis que consta nos autos que a recorrente realizou quatro manutenções no sistema entre os dias 03/10/2024 e 10/10/2024.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu sem energia, procurando a sede da empresa para solução, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa, por se tratar de prestação de serviço essencial.
7.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). Todavia, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, sem haver prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação de serviço (§ 1o do art. 360 da Resolução 1.000 da ANEEL).
2. No presente caso, em que pese a alegação da parte reclamada no sentido de que o procedimento de suspensão do fornecimento de energia ocorreu regularmente, não foi apresentado nenhum elemento de prova para evidenciar a efetiva notificação prévia do consumidor em relação à suspensão dos serviços, estando configurada a conduta ilícita da concessionária (N.U 1006778-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025; N.U 1001904-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 e N.U 1000436-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).
3. Vale destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023). Dessa forma, “a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de religar o fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores no prazo de 24 (vinte quatro) horas a contar da compensação do pagamento no sistema da distribuidora, o que não foi comprovado pela Reclamada, ônus que lhe incumbiria (artigo 373, inciso II do CPC)”. Na hipótese dos autos, deve ser mantida a conclusão apresentada na sentença, no sentido de que “havendo demora de quase 30 dias para religar a energia na residência da Autora após o pagamento, revela falha na prestação do serviço da Reclamada, uma vez que a Resolução supra citada, determina que havendo a baixa do débito no sistema, a própria Reclamada poderia ter executado a religação no prazo estabelecido em Lei”.
4. Dano moral in re ipsa. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica, seja pela suspensão indevida, seja pela demora excessiva no seu restabelecimento, gera dano moral in re ipsa (N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).
5. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida do serviço essencial, somado ainda à grande demora para o seu restabelecimento, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está conforme os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela empresa recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1012964-82.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026620-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JORGE WOJCIECHOWSKI - CPF: 252.315.960-00 (RECORRIDO), JULLIANNO BRANDTNER SASSI - CPF: 052.908.911-45 (ADVOGADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025